Tribunal: TJDFT
Processo: 0747996-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747996-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, DELANO FERRAZ CUNHA, JULIO CEZAR FERRAZ CUNHA, THAIS FERRAZ DUQUE SAMPAIO, BENEDITO FERRAZ NETO, KATIA SAMPAIO MARTINS DE BARROS FERRAZ, BRUNNO REGO NUNES E FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, FABIO FERRAZ CUNHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ contra decisão proferida no procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento deixado por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, registrado sob o no 0715671-76.2025.8.07.000, por meio da qual o Juízo de origem, em audiência, procedeu à abertura e leitura de testamento cerrado, reconheceu a inexistência de vício externo, determinou seu registro, arquivamento e cumprimento, revogou testamento público anteriormente lavrado e nomeou, para o encargo da testamentaria, a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, beneficiária do testamento, sem remuneração, consignando a oitiva do Ministério Público e a regularidade formal do ato (ID 250288141). Nas razões recursais (ID 77962914), a agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a eficácia da nomeação, sob alegação de conflito de interesses da testamenteira com herdeiros deserdados, de inércia na adoção de providências após a audiência e de risco de perecimento de direito em razão de prazo decadencial vinculado à propositura de ação destinada a dar eficácia à deserdação. Por derradeiro, pugna pela suspensão do encargo e a substituição por testamenteiro dativo ou sua própria investidura até ulterior deliberação. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, consoante regra insculpida no art. 1.019, I, do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ainda o magistrado ponderar a reversibilidade da medida e a excepcionalidade da tutela de urgência em grau recursal. No caso sub judice, não se evidenciam, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes à formação do juízo positivo de probabilidade do direito da agravante. Com efeito, o rito legal de abertura e cumprimento de testamentos disciplina, de forma clara, as atribuições do Juízo e a marcha procedimental. Segundo a norma, recebido o testamento cerrado, incumbe ao juiz verificar a existência de vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade. Inexistindo tal mácula, deve abrir o instrumento e determinar que seja lido em audiência, com a lavratura de termo que consigne a identificação do apresentante, a forma pela qual obteve o testamento, a data e o local do óbito, com as respectivas provas, e quaisquer circunstâncias relevantes. Ouvido o Ministério Público e não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o magistrado deve mandar registrar, arquivar e cumprir o testamento. Feito o registro, é intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentaria. À falta de testamenteiro nomeado, ou no caso de ausência ou recusa, caberá ao juiz nomear testamenteiro dativo, observada a ordem legal de preferência. Ao testamenteiro, por sua vez, compete cumprir as disposições testamentárias e prestar contas, em juízo, de tudo o que receber e despender, sob a fiscalização judicial. Tais comandos — que aqui adoto e aprimoro como razões de decidir — evidenciam que a decisão agravada se ateve ao modelo normativo, inexistindo vício externo, o testamento foi regularmente aberto e lido, o Ministério Público foi ouvido, determinou-se o registro, arquivamento e cumprimento e, ainda, procedeu-se à nomeação de testamenteira, providência típica do procedimento e compatível com a vontade da testadora. A alegação de potencial conflito de interesses entre a testamenteira e herdeiros deserdados, por ora, não veio acompanhada de prova robusta de parcialidade concreta, máxime porque o ordenamento confere ao Juízo poderes de fiscalização e, se necessário, de substituição do encargo, caso sobrevenha recusa, ausência, descumprimento de deveres ou demonstração objetiva de comprometimento do fiel cumprimento das disposições testamentárias. No mesmo sentido, não se delineia, neste momento, o periculum in mora em grau qualificado. A eventual necessidade de medidas judiciais para dar eficácia a cláusulas relativas à deserdação não é incompatível com a manutenção provisória da testamenteira nomeada. Ao revés, a lei erige um sistema de controle jurisdicional contínuo, com prestação de contas e possibilidade de intervenção corretiva, o que mitiga o risco de dano grave ou de difícil reparação. Some-se a isso que a providência excepcional de suspender a nomeação, antes de contraditório específico e sem demonstração de vício no iter procedimental, importaria inverter a lógica do rito e paralisar o cumprimento do testamento regularmente admitido, quando há meios menos gravosos de tutela do interesse alegado, tais como a requisição de informações e a determinação de que a testamenteira reporte, em prazo razoável, os atos já praticados com vistas ao fiel cumprimento das disposições de última vontade. Em suma, à luz do regime legal aplicável ao testamento — que impõe a abertura com verificação de vícios externos, a leitura em audiência, a oitiva do Ministério Público, o subsequente registro, arquivamento e cumprimento, bem como a intimação e, se necessário, a nomeação de testamenteiro dativo, sempre com a obrigação de cumprir as disposições testamentárias e prestar contas — não se identifica, nesta fase, probabilidade do direito nem perigo atual que justifiquem a medida extrema de suspender, liminarmente, a nomeação regularmente efetuada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator